Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700791-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO LUIS RIBEIRO DE MORAIS JUNIOR DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravante sustenta, em síntese, que a eliminação do candidato no concurso de Praça combatente da PMDF na fase de realização de exames médicos e avaliação psicológica ocorreu em razão do descumprimento, pelo candidato, de observância do horário em que deveria se apresentar. Acrescentou que o registro da ocorrência policial relatando o extravio do documento de identificação seria indício de que o candidato não se encontrava presente quando convocado para realização dos exames. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Apesar de a prova documental indicada pelo Distrito Federal, de que às 08h15 do dia 03/03/2024 o candidato estaria registrando o Boletim de Ocorrência relativo ao extravio de seu documento de identidade, gozar de certa primazia, porque este deveria estar no local indicado pela Banca Examinadora até às 08h do mesmo dia, referido documento há de ser confrontado com outros elementos de prova. Nesse ponto, a parte autora na origem indicou que havia realizado vídeo do que teria ocorrido na manhã do dia 03/03/2024, vídeo este que não foi juntado por ocasião da distribuição do processo, mas que se mostra imprescindível para questionamento do ato da Banca Examinadora que eliminou o candidato do certame. Portanto, se mostra prudente que se aguarde a conclusão da instrução processual e que se confrontem os documentos com as alegações iniciais da parte autora. Portanto, no momento, há de se dar maior preponderância à narrativa do candidato. Não que isso configure o reconhecimento do direito do autor, mas tão somente que o encerramento da instrução processual se mostra imprescindível para solução da controvérsia e que, no momento, se mostra necessária a manutenção do candidato no certame. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de que, quando do seu julgamento, se possa reconhecer a ausência de probabilidade de direito em favor da parte agravada. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.